Tribunal: TJMT
Processo: 1024330-61.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024330-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (IMPETRANTE), FRANKI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.293.661-92 (PACIENTE), JUÍZO DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSIKA CONCEICAO DIAS DA SILVA - CPF: 044.049.811-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DENÚNCIA OFERECIDA NO ART.147-B DO CP – DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ALIADAS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a
ordem
pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de FRANKI RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado, que nos autos nº. 1000968-22.2023.8.11.003 [prisão preventiva], estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Barra do Garças/MT.

Aduz, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, em 18.09.2023, por em tese, ter ameaçado a vítima a qual restou decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, tendo sido o mandado de prisão cumprido em 21.09.2023 estando o paciente recolhido preventivamente na Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT.

Ressalta, que a decisão é singela e apoiada em fundamentação genérica.

Sobreleva que: “(...)
não há exame de corpo de delito ou quaisquer outros documentos subscritos por profissionais da saúde, como laudos e/ou prontuários médicos, atestando agressão física perpetrada pelo paciente em desfavor de Jéssica
”(Sic.).

Argumenta que o paciente é primário, com emprego lícito (Id.185624651), tem residência fixa (Id. 185620699) e possui família constituída com dois filhos [E. D. N. -nascido em 15/12/2014, e D. D. dos S. - nascido em 6/07/2019] - Id. 185624650.

Explicita também, que há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois: “(...)
em caso de eventual condenação, a pena-base não se distanciará do mínimo legal. A prisão preventiva não deve, jamais, se consubstanciar em antecipação de eventual pena
”(Sic.).

A liminar foi indeferida (ID. 186409152), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.186915667), com o parecer da i. Procuradoria de Geral de Justiça encartado no (Id.187408666).

Com efeito, na petição carreada no Id. 190243694, com documentos que o instruem, comunicou que no decorrer da ação a denúncia foi oferecia no artigo 147-B, do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/2006, cujo preceito traz a pena de reclusão de seis meses a dois anos de reclusão, de modo que, não justificam a decretação da prisão cautelar extremada.

Repisou ainda, o fato de ser o paciente primário, possuir residência fixa e emprego lícito, pai de dois filhos menores, que dele dependem, pugnando pela reiteração do pedido, o que foi, em sede de reconsideração, deferido, mediante imposição de cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. (ID. 190535683)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 190731186)

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147-B, DO CÓDIGO PENAL) – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NOVA DECISÃO, COM A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA, E FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS QUE FUNDAMENTARAM A DECISÃO ANTERIOR, DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR, QUE PERSISTEM NO CASO VERTENTE - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PARECER RATIFICANDO O PARECER ANTERIORMENTE LANÇADO.”

É

o

relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de
habeus corpus
impetrado em favor

de
FRANKI
RODRIGUES
DOS
SANTOS, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara

Única

da

Comarca

de

Barra

do

Garças

/MT.

Em
análise do
mérito
da presente ação constitucional,
verifico
que

nada
foi
trazido
que
modificasse
o
entendimento extemado
na
decisão encartada no

Id.190535683, razão pela qual, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes

que

justifiquem

a
revogação

do

benefício

concedido

ao

paciente.

Para evitar a desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar, in verbis:

“VISTOS,

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de FRANKI RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado, que nos autos nº. 1000968-22.2023.8.11.003 [prisão preventiva], estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Barra do Garças/MT.

Aduz, que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, em 18/09/2023, por em tese, ter ameaçado a vítima a qual restou decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, tendo sido o mandado de prisão cumprido em 21/09/2023 estando o paciente recolhido preventivamente na Cadeia Pública de Alto Araguaia-MT.

Ressalta, que a decisão é singela e apoiada em fundamentação genérica.

Sobreleva que: “(...)
não há exame de corpo de delito ou quaisquer outros documentos subscritos por profissionais da saúde, como laudos e/ou prontuários médicos, atestando agressão física perpetrada pelo paciente em desfavor de Jéssica
”(Sic.).

Argumenta que o paciente é primário, com emprego lícito (Id.185624651), tem residência fixa (Id. 185620699) e possui família constituída com dois filhos [E. D. N. -nascido em 15/12/2014, e D. D. dos S. - nascido em 6/07/2019] - Id. 185624650.

Explicita também, que há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois: “(...)
em caso de eventual condenação, a pena-base não se distanciará do mínimo legal. A prisão preventiva não deve, jamais, se consubstanciar em antecipação de eventual pena
”(Sic.).

A liminar foi indeferida (Id. 186409152), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID.186915667), com o parecer da i. Procuradoria de Geral de Justiça encartado no (Id.187408666).

Noticia o subscritor do
writ
na petição carreada no Id. 190243694, com documentos que o instruem, que a denúncia foi oferecia no artigo 147-B, do Código Penal, com implicações da Lei n.º 11.340/2006, cujo preceito traz a pena de reclusão, de seis meses a dois anos de reclusão, de modo que, não justificam a decretação da prisão cautelar extremada. Assim como, repisa o fato de ser o paciente primário, possuir residência fixa e emprego lícito, pai de dois filhos menores, que dele dependem, pugnando pela reiteração do pedido.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de FRANKI RODRIGUES DOS SANTOS, contra ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Barra do Garças /MT.

Pois bem. Na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão cautelar deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto processuais quanto sociais, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido.

Acerca do aspecto da prisão, registro que o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, com relevância jurídica indireta, auxiliadora da interpretação e integração do texto traz como vetores a proteção ao exercício dos direitos sociais e individuais e a
liberdade
, dentre outros, confirmada em diversas normas da lei maior [art. 5º, ‘
caput’
da Constituição Federal de 1988] e ainda do próprio texto acerca da garantia da presunção de não culpabilidade expressamente consagrada sob a fórmula de que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
” [CF, art. 5.°, LVII].

Ademais, ensina Mirabete: "(...)
a prisão preventiva tem a característica de rebus sic stantibus, podendo ser revogada conforme o estado da causa, ou seja, quando desaparecerem as razões de sua decretação durante o processo
" (Código de Processo Penal Interpretado, 9ª edição, São Paulo: Atlas, 2002, p. 829).

Feita a contextualização, constato que o beneficiário possui predicados pessoais demonstrados no emprego fixo, residência estabelecida e filhos menores e a denúncia foi oferecida em 04/10/2023 imputando ao paciente
o crime do artigo 147-B, do Código Penal
, com pena de reclusão de 06 meses a 2 anos, sendo recebida em 18/10/2023 (Id. 132030470-APord 1000998-57.2023.811.0035) cuja instrução processual se perfectibiliza (Id.186915667).

Ponderando os fatos carreados, forçoso concluir que não mais subsistem os motivos declinados para a decretação da prisão preventiva do paciente, impondo-se a revogação da medida. No entanto, entendo ser necessária a fixação das seguintes medidas
cautelares alternativas
à prisão em favor de FRANKI RODRIGUES DOS SANTOS:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

5)
Proibição de se aproximar da vítima, à uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, bem como, de com ela manter contato por qualquer meio de comunicação;

6)
Submeter-se ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, cumprindo todas as normas pertinentes.

Registro ainda, que na análise do mérito do presente
writ
, a pertinência das medidas impostas
serão reanalisadas
por este Relator.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, salvo, se por outro motivo não estiver preso.

Alerte-se o beneficiário que em caso de violação as medidas diversas da prisão fixadas importam no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Ciência desta decisão a i. Procuradoria Geral de Justiça – PGJ.

Notifique-se a ofendida nos termos do art. 21 da lei 11.340/06.

No mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar a reforma do entendimento esposa em sede de cognição sumária.

Assim, avaliando a situação
aqui
disposta, muito embora
o

paciente tivesse contra si medidas protetivas, constam das declaraçôes da vítima

JESSICA

CONCEIÇÃO

prestadas

em

19/09/2023

em

sede

policial

(Id.

185624669):

“(...)QUE informa que FRANKI reside num local próximo do GINÁSIO do PITUCHÃO; QUE todavia, a declarante só foi ali para dar uma carona para seu namorado até o local de trabalho dele, uma vez que ele iria conduzir um ônibus que estava ali;(...)”

Transcrevo

ainda,

as

declarações

de

ADEMIVALDO

CARDOSO
DE
REZENDE, atual namorado da ofendida, que relatou em sede policial:

(Id.

190246655):

“QUE comparece nesta Delegacia de Polícia, a testemunha acima qualificada para prestar depoimento acerca dos fatos apurados/noticiados no Boletim de Ocorrência de n.º 2023.265288; QUE JESSIKA CONCEICAO DIAS DA SILVA é sua namorada; QUE na data dos fatos, 18/09/2023, por volta de 18:00 horas, aproximadamente, JESSIKA deu uma carona para o depoente até o Ginásio Pituchão, pois o depoente estava de trabalho, e buscaria um ônibus para conduzir umas pessoas, pois é motorista municipal desta cidade; QUE estavam no veículo de JÉSSIKA, de frente do GINÁSIO, quando o ex-marido (FRANKI) que conduzia uma motocicleta, parou do lado da porta do veículo, lado de JESSIKA (lado do motorista) e começaram a discutir; QUE ambos (JESSIKA e FRANKI) trocaram palavras de xingamentos, ambos se xingaram mutuamente de termos do tipo: vagabundo e vagabunda entre si; QUE perguntado para o depoente se FRANKI ameaçou JESSIKA, o depoente RESPONDE que não, que realmente ele disse para JESSIKA não parar na frente da casa dele, parar de provocar ele, mas o depoente não entendeu isso como ameaça, entendeu isso como briguinha normal de casal (no caso ex-casal); QUE FRANKI e JESSIKA já discutiram outras vezes, que o depoente presenciou, porém que nunca presenciou ameaça de FRANKI para JESSIKA, apenas discussões verbais, que ambos se xingavam; Nada mais disse.”

Com efeito, as circunstâncias que motivaram a prisão do paciente, a natureza da pena, bem como as suas condições pessoais, demonstram que medidas menos gravosas previstas no art. 319, CPP podem ser aplicadas alcançando igual eficiência, de modo que a integridade fisica/psicológica da ofendida pode ser assegurada pelas medidas protetivas já deferidas em seu favor, reforçadas pelas medidas cautelares impostas por este Relator.

A propósito, o aresto do TJMT:

“A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a
ordem
pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”(N.U 1021302-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ante o

exposto,

em dissonância

com o

parecer

ministerial,

ratifico
os
efeitos

da
liminar

e
CONCEDO

PARCIALMENTE

a
ordem impetrado
em

benefício

de
FRANKI

RODRIGUES DOS

SANTOS,
vinculada

ao cumprimento

das

medidas

cautelares

anteriormente

fixadas,

ficando

o

paciente

advertido

sobre

a

.

possibilidade

de imediata

decretação

da
custódia

cautelar,

em
caso

de d
escumprimento
.

de

quaisquer

das

condições

impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023